Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Tendo em vista o termo de compromisso juntado no ID no 38167954), retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, representado pela inventariante Samara Lim Barreto, com fulcro nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Renove-se a diligência determinada no ID no 38175349, a ser cumprida por mandado judicial, com a advertência de que a não regularização da representação processual, no prazo assinalado, ensejará o não conhecimento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Nada a prover quanto à petição de ID no 38324625, porquanto apenas esclarece a necessidade intimação da recorrida para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, o que já não se faz mais necessário diante da apresentação das contrarrazões no ID no 38324629, antes mesmo do termo inicial do prazo (artigo 218, §4o, do CPC). Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007